Tribunal: TJDFT
Processo: 0717862-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. DUPLICATA. TRIPLICATA. ESCRITURAL. ACEITE. PROTESTO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ENTREGA. MERCADORIA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. CERTA E EXIGÍVEL. NULIDADE.
1. O Juiz é o destinatário da prova e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade à disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371 do CPC.
2. Cabe à parte executada/embargante demonstrar que os títulos executivos não se revestem dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC.
3. Nos termos do art. 15, II, da Lei n. 5.474/68, a cobrança judicial de duplicata ou triplicata não aceita efetuar-se-á em conformidade com o procedimento aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, contanto que, cumulativamente, haja sido protestada e se encontre acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, bem como o sacado, comprovadamente, não tenha recusado o aceite no prazo, nas condições e pelos motivos previstos em lei.
4. A duplicata emitida sob a forma escritural é título executivo extrajudicial, devendo-se observar, para sua cobrança judicial, o disposto no art. 15 da Lei no 5.474, de 18 de julho de 1968.
5. Negou-se provimento à apelação.